Tribunal: TJES
Processo: 5002129-18.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002129-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ML VISTORIAS LTDA e outros
RECORRIDO: JOELMA GOMES REZENDE e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002129-18.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ML VISTORIAS LTDA

RECORRIDOS: JOELMA GOMES REZENDE; VINICIUS DUARTE GOMES e SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIEL E PROCESUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇOES AUTORAIS. AUSENCIA DE CAUTELA E CUIDADO. ACIDENTE CAUSADO POR PREPÓSTO DA MOTOCICLETA QUE PERTENE A RECORRENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. VALOR DA CAUSA INCORRETO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9981446. Contrarrazões

apresentadas por Joelma e Vinicius, id. 9981460, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

A Sc2 Shopping Montserrat não apresentou contrarrazões, em que pese intimação para tanto.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9981446), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9981443), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“Ante o exposto,
acolho
a

preliminar de ilegitimidade passiva da
Sc2 Shopping Montserrat S.A
.
,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar o réu
Ml Vistorias Ltda
ao pagamento de
7.915,54 (sete mil novecentos e quinze e cinquenta e quatro reais)
, a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros legais a partir da data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese,
que seu veículo foi atingido por
motocicleta conduzida pelo funcionário da requerida ML Vistorias, ocasionando danos ao seu veículo, na saída do estacionamento do shopping. Relata que apesar de informado o ocorrido a administração do estacionamento, não teve sucesso na obtenção das imagens do estacionamento, tampouco na indenização por parte da seguradora do segundo requerido. Postula pela reparação material ( dano ao veículo- R$ 12.335,00), bem como reparação moral ( R$ 5.000,00 para cada autor).

Em sede de recurso o recorrente requer a reforma da r. sentença de primeiro grau sustentando a nulidade de citação, o cerceamento de defesa, legitimidade passiva do Shopping Montserrat ou a legitimidade da Indigo Estacionamento, incorreção do valor da causa, inexistência de relação de consumo e responsabilidade de terceiro, qual seja, uma outra moto que possivelmente teria sido responsável pelo acidente, alegam que os orçamentos estão superfaturados.

Inicialmente, afasto a alegação de incorreção do valor da causa, pois os autores deram a mesma o valor de R$ 22.335,00, que corresponde ao valor do maior orçamento apresentado ( R$ 12.335,00) além de pedido de reparação moral de R$ 5.000,00 para cada autor, que totaliza R$ 22.335,00.

No tocante a alegação de nulidade de citação, não verifico nos autos, pois, em que pese a alegação da empresa de que quem assinou o AR e pessoa desconhecida da empresa, verifica-se que o endereço fornecido nos autos pela recorrente é o mesmo constante do AR recebido por pessoa física, que a empresa alega desconhecer.

O Enunciado 5 do FONAJE assim dispõe:

“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

Assim,
a
citação
postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do requerido, mesmo que recebida por
terceiro. No mais, destaco inexistir nos autos comprovação de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros da recorrente. Portanto, não há que se falar em nulidade de citação da ora recorrente.

No que cerne a alegação de cerceamento de defesa, não prospera, pois em que pese o Shopping mencionar não ser possível anexar aos autos o vídeo do momento do acidente, as provas dos autos, quais sejam, boletim de ocorrência, conversas juntadas, foto da motocicleta pertencente ao recorrente, são suficientemente claras para condenação da recorrente pelos danos causados ao veículo dos autores. Ainda, restou claro nos autos, que fora a motocicleta da recorrente quem colidiu no veículo dos autores, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa. No mais, a ora recorrente não contestou os fatos, não postulando pelas provas devidas no momento da instrução processual.

No tocante a legitimidade passiva da Índigo Estacionamento, sabe-se que não cabe intervenção de terceiro nos Juizados Especiais Cíveis, e caso o recorrente entenda pela responsabilidade da empresa pelo acidente, poderá, caso queira, propor ação em face da mesma.

Em relação a legitimidade da SC2 Shopping Montserrat, não prospera, pois restou evidenciado nos autos que a colisão ocorreu entre o veículo do autor e o veículo da recorrente, bem como que a responsabilidade pelo ocorrido fora da motocicleta de propriedade da empresa recorrente, motivo pelo qual, não há que se falar em legitimidade do Shopping Montserrat para compor o polo passivo da demanda.

Por fim, verifico dos autos que os autores anexaram três orçamentos, com empresas distintas, de forma que não há discrepância de valores entre os orçamentos apresentados, o que nos leva a entender pela idoneidade dos mesmos, sendo ainda considerado na sentença o orçamento de menor valor para fixar a indenização.

Ainda, t
rês
orçamentos
, de três estabelecimentos especializados diferentes, contemplando a integralidade do dano a ser reparado bem refletem o valor de mercado das
peças
e da mão-de-obra envolvida no conserto de forma muito mais fiel à realidade devendo prevalecer quando comparados com pesquisas realizadas pela internet, sem garantia de que as
peças
mais baratas indicadas seriam novas e
originais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)